Tribunal: CARF
Processo: 11080.910052/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.910052/2010-40
ACÓRDÃO
1002-004.057 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIADE. SUMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
IRPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. VALORES UTILIZADOS NA
APURAÇÃO ANUAL.
Os valores antecipados de IRPJ ao longo do ano-calendário e utilizados na
apuração do imposto devido no ajuste anual na declaração de
rendimentos, não podem ser considerados na apuração de saldo negativo
passível de restituição ou compensação.
MULTA
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SUMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.057 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910052/2010-40
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, o presente processo trata de DCOMP
com demonstrativo de crédito no 03031.78721.310108.1.3.04-7852, transmitida em 31/01/2008,
cuja compensação a ela vinculada não foi homologada, nos seguintes termos:

A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que haveria direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de estimativa de
IRPJ na PERDCOMP.
A Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão n.o 16-83.799, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. No entendimento do Colegiado “o motivo do
indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito creditório informado na
DCOMP referir-se a estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente poderia ser utilizado como dedução do IRPJ devido no encerramento do
respectivo período de apuração. (...) em função de a IN RFB n.o 900/2008 não trazer mais essa
vedação, conclui-se pela ocorrência de sua revogação tácita, devendo prevalecer a interpretação
de que, a partir de então, é possível a formação de indébito tributário a partir do pagamento
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.057 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910052/2010-40
3
indevido ou a maior das estimativas mensalmente devidas. (...) Portanto, não há óbice para pleitos
de restituição/compensação de valores de IRPJ/CSLL calculados por estimativa recolhidos em
valores indevidos ou maiores do que os devidos. (...) entende-se NÃO preenchida a segunda
condição para o reconhecimento do indébito da estimativa de IRPJ em foco, vez que o pagamento
a maior indicado na DCOMP integrou a apuração anual do IRPJ, vez que o contribuinte computou
os valores ora solicitados como indébito no cálculo do imposto de renda anual.”
Intimado da decisão em 19/09/2018 (fls. 121) o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 18/10/2018 (fls. 122 e 124/131) alegando em síntese:
 preliminarmente, refere-se que no presente processo administrativo
operou-se a prescrição intercorrente. A manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório que homologou apenas parcialmente o crédito
declarado em PERD/COMP foi protocolada no dia 29/10/2010, tendo sido
encaminhado ao SECOJ/DRJPOA para prosseguimento no dia 08/12/2010.
Todavia, o processo permaneceu absolutamente paralisado, sem qualquer
nova movimentação, despacho ou decisão da Receita Federal até o dia
03/04/2018, quando foi encaminhado para apreciação. Portanto, 8 anos se
passaram até que a manifestação fosse julgada, ficando evidente que sobre
este procedimento administrativo operou-se a prescrição intercorrente;
 a questão controvertida que é objeto do presente Recurso Voluntário está
relacionada com o fundamento que amparou o julgamento improcedente,
porquanto, conforme será demonstrado, não é capaz de impedir o
reconhecimento do direito da contribuinte em ter sua compensação
homologada.
 em 28/12/2007 foi recolhido em favor da União, referente a novembro, a
título de IRPJ, calculado com base em estimativa mensal de lucro, R$
646.568,93. Contudo, verificou-se que o valor de fato devido pela
contribuinte era de apenas R$ 42.301,34, o que acabou por lhe gerar um
crédito de R$ 604.267,50.
 mesmo que se admita que a contribuinte tenha incorrido em erro formal de
processamento, isto, por si só, não pode ser capaz de impedir o
reconhecimento do seu direito creditório e consequente compensação,
senão vejamos. O valor que pretende o Fisco cobrar da contribuinte (R$
604.267,59) já foi pago em 31/12/2007, referente ao IRPJ apurado pela
estimativa mensal de lucro de novembro de 2007, sendo que negar a
compensação faria com que a empresa tivesse que buscar, novamente, a
repetição do referido crédito!
 Toda a declaração da empresa foi absolutamente transparente e é evidente
o que aconteceu, não podendo se admitir uma criação jurídico-tributário
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.057 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910052/2010-40
4
que não tem qualquer respaldo. A contribuinte, em dezembro de 2007,
declarou o valor efetivamente devido e o pagou, mediante compensação
parcial. Apenas em 2010, em razão da não-homologação da DCOMP
transmitida, é que acabou por retificar a DIPJ de dezembro de 2007 para
fazer constar como imposto a pagar o valor que de fato havia pago naquele
mês, proveniente da diferença do valor apurado com o crédito que possuía
pelo pagamento a maior no mês anterior.
 o acórdão ora recorrido presumiu que a recorrente teria que imaginar, de
forma antecipada, a forma como a DIPJ e PERDCOMP seria regulamentada
pela IN 900/2008.
 Apresenta tese pelo cancelamento da multa de mora, afirma “que o valor
principal registrado no DARF está correto, relativamente à multa de mora
impõe-se demonstrar que esta necessariamente deve ser afastada, visto
que, efetivamente, houve a denúncia espontânea no presente caso”.
 ao fim requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e o provimento
do recurso para reconhecer o seu direito creditório.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do recurso:
Como exposto o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Três são as teses devolvidas para debate: 1) prescrição intercorrente, 2)
comprovação do pagamento a maior de imposto e do direito ao crédito debatido, e 3) exclusão da
multa pela caracterização de denúncia espontânea.
Quanto ao primeiro ponto – prescrição intercorrente, afasta-se a pretensão da
recorrente com a aplicação ao caso concreto da Súmulas CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.057 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910052/2010-40
5
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Quanto ao crédito é importante lembrar que originalmente o despacho de
decisório indeferiu o pedido compensação em razão de o direito creditório informado na DCOMP
referir-se a estimativa mensal que somente poderia ser utilizado como dedução do IRPJ devido no
encerramento do respectivo período de apuração.
Por sua vez o acórdão recorrido superando esse óbice, haja vista alteração de
entendimento da própria administração pública, passou à análise do crédito e concluiu que o
mesmo já havia sido utilizado quando da apuração anual do imposto devido. Pela pertinência
transcrevemos parte do acórdão
Portanto, não há óbice para pleitos de restituição/compensação de valores de
IRPJ/CSLL calculados por estimativa recolhidos em valores indevidos ou maiores
do que os devidos.
Destarte, passa-se à análise da efetiva existência do indébito indicado na
DCOMP.
O reconhecimento do indébito de estimativa, passível de embasar declarações de
compensação, somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as
seguintes condições em relação ao indébito alegado:
(i) Não tenha sido (a) integralmente utilizado em outra(s) declaração(ões) de
compensação entregue(s) anteriormente ou (b) veiculado em pedido de
restituição já pago ao contribuinte;
(ii) Não tenha sido computado na apuração anual do tributo (ou seja, a estimativa
recolhida indevidamente ou a maior não deve ter composto a apuração anual do
tributo);
...
Quanto à segunda condição, nos sistemas informatizados da RFB (Portal IRPJ), há
uma duas DIPJ entregues para o ano-calendário de 2007, com as seguintes
informações em relação à estimativa de IRPJ do mês de novembro de 2007 e
sobre a apuração anual do tributo:
1 DIPJ ND 1670032, entregue em 30/06/2008, Original/Retificada:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.057 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910052/2010-40
6
...

2- DIPJ ND 1949445, entregue em 26/10/2010, Retificadora:
...

Logo, entende-se NÃO preenchida a segunda condição para o reconhecimento do
indébito da estimativa de IRPJ em foco, vez que o pagamento a maior indicado
na DCOMP integrou a apuração anual do IRPJ, vez que o contribuinte computou
os valores ora solicitados como indébito no cálculo do imposto de renda anual.
Isto porque o contribuinte considerou na apuração anual do IRPJ da DIPJ
Retificadora como imposto de renda pago por estimativa o montante de R$
1.150.826,74, valor este que incluiu o indébito ora pleiteado.
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido segue os precedentes deste
Tribunal Administrativo. A estimativa, ainda que recolhida indevidamente, quando utilizada na
apuração do imposto ao final do exercício, não gera direito à restituição ou compensação a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.057 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910052/2010-40
7
posteriori. Isso porque ela já produziu os efeitos possíveis: reduziu o tributo devido — nos casos
em que há saldo a pagar — ou aumentou o crédito recuperável na modalidade de saldo negativo.
Pelo exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Por fim, quanto a caracterização da denúncia espontânea e afastamento das
penalidades, trata-se de mais uma tese cuja aplicação deve ser afastada em razão da aplicação de
súmula deste Conselho – a Súmula CARF no 203:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Assim, nego provimento ao recurso também neste ponto.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 145
DF CARF MF
Original